Tribunal: TJMT
Processo: 1029341-65.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1029341-65.2023.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: JOSIANE BEZERRA LIMA
RECORRIDO: OZEIAS CONCEICAO SIQUEIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 13/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO REVESTIDO DOS REQUISITOS LEGAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES DESDE O VENCIMENTO. INEXISTÊNCIA DE AGIOTAGEM OU COAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, mantendo a exigibilidade da nota promissória executada.
2. A recorrente alega: (i) excesso de execução, impugnando os juros aplicados; (ii) prática de agiotagem; (iii) inexistência de honorários advocatícios na execução; (iv) adulteração da nota promissória; (v) necessidade de perícia grafotécnica; e (vi) litigância de má-fé da parte exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões centrais em discussão: (i) se a nota promissória preenche os requisitos legais de título executivo extrajudicial; (ii) se houve excesso de execução quanto à incidência de juros e correção monetária; (iii) se há indícios de agiotagem, coação ou adulteração do título; (iv) se há necessidade de realização de perícia grafotécnica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A nota promissória constitui título de crédito dotado de autonomia, literalidade e abstração, sendo dispensável a indicação da causa debendi. O título executado preenche os requisitos do art. 783 do CPC, configurando obrigação certa, líquida e exigível.
5. A incidência de juros e correção monetária desde o vencimento do título é devida, pois a mora ocorre automaticamente, conforme art. 397 do Código Civil. Não há excesso de execução.
6. A alegação de agiotagem ou coação não se sustenta, pois inexiste prova robusta de cobrança de juros abusivos ou qualquer vício na manifestação de vontade da devedora.
7. A perícia grafotécnica é desnecessária, pois a assinatura aposta no título é semelhante àquela constante da procuração juntada pela própria parte executada, reforçando a autenticidade do documento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido, mantendo-se a sentença que rejeitou os embargos à execução.
Tese de julgamento: "1. A nota promissória, como título executivo extrajudicial, goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, dispensando a demonstração da causa debendi, salvo prova robusta em sentido contrário. 2. A incidência de juros e correção monetária desde o vencimento do título é devida, conforme art. 397 do Código Civil. 3. Alegações de agiotagem ou coação devem ser comprovadas por provas inequívocas, não bastando meras presunções. 4. A perícia grafotécnica é desnecessária quando a autenticidade da assinatura pode ser aferida pelo conjunto probatório já constante dos autos."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783 e 85, §1o; CC, art. 397.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029341-65.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OZEIAS CONCEICAO SIQUEIRA - CPF: 835.243.471-34 (RECORRENTE), LUIS CARLOS BARRETO - CPF: 688.800.731-68 (ADVOGADO), JOSIANE BEZERRA LIMA - CPF: 016.830.071-07 (RECORRIDO), MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA - CPF: 028.444.051-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025